Tribunal: TJMT
Processo: 1005325-92.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005325-92.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), SAMITO MENDANHA - CPF: 828.462.431-15 (APELANTE), APARECIDA FELIPE DA SILVA MENDANHA - CPF: 531.663.961-87 (VÍTIMA), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COERENTE E CONSISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O
QUANTUM
DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Recurso de apelação interposto
contra sentença proferida pela
1
a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

da Comarca de
Cuiabá
/MT, que o condenou pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, nos termos da Lei n.
11.340/2006

à pena de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a readequação da fração de aumento da agravante aplicada na segunda fase da dosimetria.

II
.
Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:

(I)
Saber se há insuficiência probatória a ensejar a absolvição do réu
.

(II)
Saber se é cabível a readequação da fração de aumento da agravante na segunda fase da dosimetria da pena, por ausência de fundamentação concreta
.

I
II. Razões de decidir:

1
.
A autoria e materialidade restaram comprovadas por meio de prova oral consistente, incluindo o depoimento firme da vítima e relato corroborativo de testemunha presencial (filho da vítima). A jurisprudência reconhece a palavra da vítima como elemento de elevada credibilidade em contexto de violência doméstica.

2.

A condenação encontra respaldo no conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável.

3.

Na dosimetria, a majoração da pena na segunda fase com base na agravante do art. 61, II, “f”, do CP, foi realizada sem fundamentação adequada quanto à fração aplicada, contrariando jurisprudência consolidada.

4
.
Readequação da fração para 1/6, resultando em pena final de 1 mês e 25 dias de detenção, mantido o regime aberto e a substituição por pena restritiva de direitos
.

IV.
Dispositivo e tese:

6.
Recurso conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos
.”

“2.
A aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal exige fundamentação concreta para fixação da fração de aumento; na ausência, deve-se adotar o patamar de 1/6, conforme entendimento jurisprudencial
.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 147,
caput
, e 61, II, “f”;

CF/1988, art. 5o.

Lei 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AREsp
2.459.764, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/04/2024;

TJMT, Ap. Crim. 1001870-16.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29/01/2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
SAMITO MEDANHA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
1
a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que
o
condenou
pelas práticas dos crimes previsto no artigo
147
,
caput
,

c/c artigo 61, II, “
f”,
ambos
do Código Penal
,
com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (Maria da Penha), à pena definitiva de 0
2
(
dois
) m
eses
e 1
0

(
dez
) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, alegação insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer
a reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) tanto na primeira fase, para a valoração das circunstâncias judiciais, quanto na segunda fase, para a incidência da agravante.

O
Ministério Público
, em
contrarrazões, rebateu as teses defensivas e
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso,
com a manutenção integral da sentença condenatória.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opino
u pelo
parcial provimento do apelo, apenas para readequar a fração utilizada na segunda fase da dosimetria da pena para o patamar de 1/6 (um sexto).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Com visto, passo à análise dos autos.

Narra a denúncia:

“(...)

No dia
02.01.21, por volta das 18h
, na residência situada na Rua 14, Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, o denunciado
ameaçou causar mal injusto e grave à sua esposa Aparecida Felipe da Silva Mendanha.

O casal convivia à época havia cerca de oito anos, jamais tendo sido harmônica a união entre eles, devido ao reiterado uso abusivo de bebidas alcoólicas por parte do denunciado.

Naquela ocasião, o denunciado chegou à sua residência por mais uma vez embriagado, discutindo com todos ali e agredindo o filho menor da ofendida, fruto de outro relacionamento.

A ofendida, em razão disto, acionou a Polícia Militar, que se fez presente poucos instantes depois no local, efetuando a prisão em flagrante do indiciado,
oportunidade em que ele proferiu ameaças, afirmando que a mataria depois que saísse da cadeia

(...)”.

–
Destaquei.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, fixando a pena de detenção em
2
(dois)
meses e 10
(dez)
dias
, substituída por restritiva de direitos, a ser cumprida em regime aberto.

Ao ser interrogado em juízo,
o acusado limitou-se a negar os fatos
, alegando não se recordar do ocorrido em razão de seu estado de embriaguez.

Já a vítima,
Aparecida
, apresentou um
relato firme e coerente
, confirmando o histórico de violência doméstica ao longo de dez anos de convivência, envolvendo
agressões físicas, verbais e psicológicas
. Narrou ter sido chamada de “desgraçada”, “feia” e “negra”, além de ter desenvolvido
problemas de saúde e pensamentos suicidas
em decorrência dos abusos. Segundo seu depoimento, era comum ser expulsa de casa à noite pelo réu, sempre em estado de embriaguez.

O episódio central, ocorrido em janeiro, intensificou esse padrão de violência. O réu chegou em casa alterado,
ofendeu o filho da vítima
, diagnosticado com TDAH, e, ao ser confrontado, dirigiu ofensas e
ameaças de morte à companheira
, chegando a arrombar o portão da casa.

O depoimento de
Yan Lucas Silva de Assis
, filho da vítima e informante nos autos,
corrobora integralmente a versão materna
. Ele relatou ter sido agredido com dois socos ao tentar proteger a mãe, o que resultou na
fratura de dois dentes
, além de confirmar a ameaça proferida pelo réu.

Ambos, mãe e filho, expressaram profundo medo do acusado, relatando sentimento de perseguição e constante estado de alerta, inclusive com o registro de novo
boletim de ocorrência por perseguição
.

Superada a reconstituição dos fatos, passo à análise das
teses recursais
, que se dividem entre o pedido principal de
absolvição por insuficiência de provas
e o pleito subsidiário de
revisão da dosimetria da pena
, com a aplicação da fração de 1/6
(um sexto)
na segunda fase.

1 – Da pretensão absolutória por insuficiência de provas

A defesa sustenta que a condenação se deu
exclusivamente com base na palavra da vítima
, o que, segundo alega, não seria suficiente para embasar o decreto condenatório.

No entanto, tal argumento
não merece acolhida
.

A
materialidade e a autoria delitiva
restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (
id
. 293458360
, p. 7-8
), pelo Termo de Declarações da Vítima na fase inquisitorial e, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É entendimento consolidado que, nos crimes ocorridos no contexto da
violência doméstica e familiar
, a palavra da vítima
assume especial relevância
, notadamente quando
coerente e corroborada por outros elementos de prova
,
como ocorre no presente caso. O depoimento do filho da vítima, testemunha presencial dos fatos, reforça a veracidade dos relatos.

Neste sentido, destaca-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, gozando de especial credibilidade principalmente quando coerente e harmônica com outros vetores convergentes às lesões sofridas, compatibilizando-as com a dinâmica do crime, servindo de material suficiente ao desate condenatório
. (
STJ,
AREsp
. 2459764, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 08/04/2024
).

E
m harmonia, é pacífica a jurisprudência desta Corte:

“(...) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova dos autos (...)”.
(TJMT, Apelação Criminal n. 1001870-16.2024.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 29/01/2025)

Assim, ausente qualquer dúvida razoável quanto à ocorrência dos fatos e à autoria, não se pode invocar o princípio do
in dubio pro reo
. A absolvição, portanto,
deve ser rejeitada
.

2 –

Da
dosimetria da pena

Ultrapassada a tese absolutória, analiso agora o pleito subsidiário de
revisão da dosimetria da pena
, observando o critério trifásico previsto no Código Penal.

Na primeira fase
, a pena-base foi fixada em
1 mês e 20 dias de detenção
, com aumento de
20 dias
acima do mínimo legal, justificado pela valoração negativa dos
motivos do crime
– no caso, a retaliação à atitude legítima da vítima em defesa de seu filho.

Tal fundamentação é
idônea e proporcional
. A reprovabilidade da conduta, praticada em contexto de proteção de terceiro vulnerável, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando o acréscimo. Assim,
mantenho a pena-base conforme fixada
.

Na segunda fase
, o magistrado aplicou a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, elevando a pena em
20 dias
, sem, contudo, fundamentar o
quantum
do aumento.

Nesse ponto, assiste razão à defesa.

A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que,
na ausência de critérios objetivos
, deve-se aplicar a
fração de 1/6 (um sexto)
sobre a pena-base, salvo fundamentação concreta que justifique variação. A
majoração adotada pelo juízo a quo
excedeu esse parâmetro
sem apresentar justificativa específica, caracterizando
ilegalidade
.

Diante disso,
readéquo
a pena
.

Partindo da pena-base de
50 dias (1 mês e 20 dias)
e aplicando a fração de 1/6, temos um acréscimo de aproximadamente
8 dias
. Para uniformização e por critério de estabilidade jurisprudencial, adoto a prática mais comum de aplicar
1/6 sobre a pena mínima legal (30 dias)
, resultando em
5 dias de acréscimo
.

A pena, portanto, é
redimensionada para 1 mês e 25 dias de detenção
.

Na terceira fase
, não havendo causas de aumento ou diminuição,
torno definitiva
a pena em
1 mês e 25 dias
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, com
substituição por restritiva de direitos
, conforme fixado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SAMITO MENDANHA
,
apenas para readequar a dosimetria da pena na segunda fase
, fixando a reprimenda definitiva em
1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
,
mantendo-se
incólume
a sentença nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025